Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716152-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO GOMES NOGUEIRA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O À parte apelada para acostar o contrato que originou a dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator